Tribunal: STF
Processo: ARE 1583154
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Rediscussão da matéria. Ausência de vícios. Embargos de declaração rejeitados.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de incidência da Súmula 279 do STF e da caracterização de ofensa reflexa à Constituição, diante da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. O embargante alega omissão quanto à tese que refuta a caracterização das condutas típicas e sustenta tratar-se de matéria de ordem pública, postulando efeitos infringentes.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação das condutas delitivas e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida.

    4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição, que não exige análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

    5. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

    6. A inadmissão do recurso extraordinário impede o exame do mérito da controvérsia, tornando desnecessária a análise detalhada das condutas típicas imputadas.

    7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo sido explicitadas as razões para o não conhecimento do recurso extraordinário e a manutenção das decisões anteriores.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Embargos de declaração rejeitados.